Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602616-16.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
25/02/2022
Número: 0602616-16.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por IARA LEMES DA SILVA,
CPF: 109.344.641-20, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 IARA LEMES DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
IARA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80090
16
03/06/2020 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 59.099

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602616-16.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 IARA LEMES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: IARA LEMES DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR091949
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
EVENTO DE CAMPANHA. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. ILICITUDE DO
GASTO NÃO SINDICÁVEL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Esta Corte possui entendimento firme, válido para as Eleições 2018, no
sentido de ser ilícito o gasto com eventos de campanha nos quais haja
distribuição de alimentos gratuitamente aos eleitores, mas que essa ilicitude não
pode ser declarada no âmbito da prestação de contas.
2. Esse entendimento vincula-se especificamente às Eleições 2018 como forma
de prestigiar a segurança jurídica e em atenção ao contido no artigo 263 do
Código Eleitoral, mas poderá ser objeto de revisão para as eleições vindouras.
Precedente: TRE/PR, ED na PC nº 0603006-83.2018.6.16.0000, rel. Graciane
Aparecida do Valle Lemos.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator
Designado.
Curitiba, 28/05/2020
RELATOR THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Num. 8009016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

IARA LEMES DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Federal nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de incongruências e
irregularidades, inclusive a necessidade de apresentação de prestação de contas final
retificadora (id. 2298716).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação de id. 2397566,
e prestação de contas final retificadora (id. 2369466 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas tendo em vista, dentre outros fatos, a realização de eventos,
com arrecadação de valores, sem atendimento às formalidades exigidas pelo artigo 32,
da Res. 23.553 TSE (id. 5691216).
Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, apresentou parecer,
opinando pela desaprovação das contas da candidata (id. 5966616).
Devidamente intimada, com intuito de suprir as falhas apontadas, a candidata
apresentou nova manifestação e documentos (id. 6151016 e seguintes), pugnando pela
aprovação das contas.
Ato contínuo, os autos foram novamente encaminhados ao Setor Técnico que
emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalva das contas da candidata (id.
4709616).
Memorial à id. 7999066.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo e. Relator e o acompanho quanto à apreciação das
seguintes inconsistências: omissão de despesa realizada junto ao fornecedor Facebook; não
comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC; realização de despesa antes da
abertura da conta bancária; e realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Todavia, ouso divergir no que tange à outra inconsistência, atinente à realização de
“evento de promoção de candidatura”, paga com recursos do FEFC, sem o atendimento das
formalidades exigidas pelo artigo 32 da Res. TSE nº 23.553.
O nobre Relator narra no seu voto que a despesa, no importe de R$ 9.000,00 (nove
mil reais), refere-se a jantar de promoção de candidatura realizado a três dias da data das
eleições, cuja realização não foi comunicada previamente à Justiça Eleitoral. Por esse motivo,
Num. 8009016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

reputou que se trata de irregularidade grave, que não comporta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade de vez que corresponde a 9% dos gastos da campanha,
orientando seu voto no caminho da desaprovação.
A meu sentir, a questão merece solução diversa; mais que isso, penso que esta
Corte precisa uniformizar sua jurisprudência quanto ao particular, ao menos em relação aos feitos
relacionados às Eleições 2018. Explico.
Primeiro, pontuo que, na minha ótica, nada há nos autos que indique tratar-se de
evento de arrecadação de recursos para a campanha. Em verdade, sequer há qualquer elemento
de convicção, por mínimo que seja, que garanta ter sido tal evento realizado em prol da
campanha da prestadora!
O único documento juntado pela candidata vem a ser o contrato de prestação de
serviços firmado com o prestador, merecendo referência os seguintes trechos:
Num. 8009016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Num. 8009016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

(...)
Como se vê, o serviço contratado diz respeito exclusivamente ao fornecimento de
refeições, ao custo unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, para 200 (duzentas)
pessoas. Não houve locação de equipamentos para a realização de comício (caixas de som,
microfones, altofalantes, palanque, etc.), mas tão somente de “mesas, cadeiras, toalhas de
coloração branca, pratos, talheres, copos e todo o material para o Buffet”.
Nessas condições, não há prova nos autos – ônus que competia à prestadora – de
que essa despesa foi realizada em favor de sua candidatura. Não custa lembrar que se trata de
candidata que movimentou R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, mas obteve apenas 547 (quinhentos e quarenta e sete votos), causando
espécie que tenha realizado evento gastronômico para 200 pessoas a três dias das eleições.
A Resolução TSE nº 23.553/2017, ao disciplinar o uso do FEFC pelas candidatas
mulheres, prescreveu no seu artigo 19:
Art. 19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 3º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018)
§ 4º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018)
§ 5º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC), destinada ao custeio das candidaturas femininas, deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito
o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018)
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018)
§ 7º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às
sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais
cabíveis. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018)
[não destacado no original]
Num. 8009016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Assim, um evento dessa magnitude para uma candidatura que obteve parca
aceitação do eleitorado pode ocultar o desvio de finalidade dos recursos destinados à
participação política feminina. O conjunto dos fatos e dos documentos intriga a se perguntar se
seria a candidata a única beneficiária do evento. Pelos elementos nos autos, não se pode saber.
Aliás, como já pontuado, não se pode saber sequer se ela foi uma das beneficiadas pelo jantar.
Valor tão significativo de recursos públicos afetos a finalidade específica – no caso,
a promoção da participação feminina nas eleições – não pode ser rodeado de incertezas, como
no caso em apreço, pelo que é recomendável a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral
para a realização dessa análise pontual, especialmente diante da proporção custo/voto, que no
caso concreto chegou a R$ 192,69 (cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).
Essas considerações seriam suficientes, na minha ótica, para reputar a despesa
como irregular, desaprovar as contas e determinar a devolução do montante envolvido ao erário.
Todavia, mister se faz que a Corte se debruce sobre o tema para além do caso concreto – e aqui
dou início ao segundo ponto da minha fundamentação.
Relevando a nítida irregularidade apontada, destaco que a jurisprudência recente
deste Colegiado, aplicável às eleições 2018, possui precedentes de muita expressão, que foram
submetidos a extensiva discussão e que, justamente por isso, precisam ser considerados no
julgamento destes autos.
Na prestação de contas nº 0603006-83, na qual figurava como Requerente
Fernando Destito Francischini, constatou-se a ocorrência de fato absolutamente idêntico: o
candidato realizou uma série de jantares em um grande restaurante de Curitiba, totalizando
quase 2.000 (duas) mil pessoas atendidas. No primeiro julgamento, relatado pelo e. dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, por apertada maioria de três a dois foram desaprovadas as contas,
tendo constado do voto condutor do acórdão:
Insta esclarecer que, durante as campanhas eleitorais, os candidatos somente podem
realizar festividades promocionais com o intuito específico de arrecadar fundos para a
campanha, sendo obrigatória a comunicação formal e com antecedência de 05 (cinco)
dias à Justiça Eleitoral, conforme dispõe o art. 32, I, da Resolução TSE 23.553:
(...)
De outra sorte, é de sabença geral que o ordenamento jurídico veda que os candidatos
promovam eventos com a distribuição gratuita de alimentos a eleitores, na medida em que
os candidatos não podem fazer distribuição gratuita de benesses ao eleitorado.
(...)
Neste contexto, tem-se que a despesa sob análise seria regular se houvesse a demonstração
do intuito de arrecadar recursos com a realização do evento, porém o prestador afirmou (...) que
não se tratou de evento para arrecadação de valores. Trata-se portanto, de despesa irregular
que não poderá ser quitada com recursos do fundo partidário como constou do Termo de
Assunção de Dívida (...).
Com efeito, a natureza pública dos recursos oriundos do Fundo Partidário exige maior
diligência dos candidatos, não só ao prestarem contas à Justiça Eleitoral sobre a sua
destinação, mas, principalmente, ao aplicarem esses valores.
Assim, verifica-se a irregularidade da assunção de dívida com previsão de pagamento com
recursos do fundo partidário em relação às despesas efetuadas com o fornecedor Irmãos
Madalosso Ltda no valor de R$ 74.290,00 que corresponde a 8,3 % do total dos gastos de R$
Num. 8009016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

897.045,50 realizados na campanha.
Em virtude do valor e percentual expressivos fica afastada a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conduzindo-se à desaprovação das contas.
[não destacado no original]
Pontuo que, no caso sob exame, as receitas utilizadas não eram do Fundo
Partidário, mas do FEFC. Porém, ambos possuam a mesma natureza de recursos públicos, a
demandar por maior rigor no controle da sua aplicação.
No julgamento referido, a corrente minoritária, capitaneada pelo e. dr. Jean Carlo
Leeck, afiliou-se à seguinte ideia:
O fato de haver distribuição de alimentos não caracteriza, de per si, a despesa como irregular
para os fins da prestação de contas, mas pode, eventualmente, configurar outros ilícitos
eleitorais, como a captação ilícita de sufrágio, que depende de apuração específica por via
processual adequada, com amplo direito à produção de provas, não se prestando, na minha
ótica, à desaprovação das contas com base na estreita via processual, de manifesta cognição
sumária.
O julgamento dos primeiros embargos de declaração manteve a desaprovação
das contas, tendo constado da sua ementa que “A retificação do Termo de Assunção de Dívida
indicando que a despesa efetuada com o fornecedor Irmãos Madalosso Ltda no valor de R$
74.290,00 será paga com outros recursos e não com recursos do Fundo Partidário não supre a
irregularidade do gasto”.
Essa decisão foi adotada pelo placar de quatro a três, tendo sido necessário o voto
desempate do d. Presidente do TRE/PR à época, Des. Gilberto Ferreira, no qual constou:
(...) o embargante reconheceu que os gastos foram feitos na realização de atos de campanha
nos quais não houve arrecadação de fundos. Reconheceu, portanto, que realizou comício no
restaurante mencionado e que lá ofereceu refeições e bebidas àqueles que lá estavam,
contrariando a regra disposta no artigo 39, §6º, da Lei nº 9.504/97, que impede o fornecimento
de vantagens aos eleitores, o que, por si só, é suficiente para fundamentar a desaprovação das
contas.
Já com outra composição face ao término do mandato do Relator originário, foram
julgados os segundos embargos de declaração, os quais foram providos também por
quatro votos a três para aprovar as contas com ressalvas.
Constou do voto condutor do acórdão, relatado pela e. dra. Graciane Aparecida do
Valle Lemos:
3. Quanto ao mérito, assiste razão ao embargante, pois o candidato Ney Leprevost Neto,
segundo certidão juntada aos autos na id 393376), assinada pela Secretária Judiciária deste
Tribunal, realizou três jantares junto ao Restaurante Irmãos Madalosso Ltda., notas fiscais nºs
3203 (id 1226766, item 83), 3144 (id 1226766 – item 629) e 3201 – contrato 814 (id 1226766,
item 82), no valor total de R$ 136.480,00, declarando-os como despesa de campanha.
Realizou, também, um outro jantar à la carte, na KF Grill Churrascaria, ao custo de R$ 1.000,00
(um mil reais) por convite, para arrecadação de recursos, declarando ter arrecadado o montante
de R$ 86.000,00 (oitenta mil reais).
Num. 8009016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Também não houve comunicação deste evento, nos moldes do artigo 32, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.553/17, pois informou-se no dia 14/09/18 que o evento se realizaria entre os dias
14/09/18 a 04/10/18, o que caracteriza irregularidade.
Por sua vez, o embargante, da mesma forma, declarou ter realizado eventos de campanha no
restaurante Madalosso, no importe de R$ 74.290,00 (setenta e quatro mil duzentos e noventa
reais).
Desse modo, a meu ver trata-se de situação análoga e considerando que a lei deve ser
igual entre as partes e também a jurisprudência aplicada aos casos idênticos deve ser
igual; considerando que não deve haver julgamentos diferentes sobre o mesmo tema no
mesmo pleito eleitoral; e, considerando, ainda, a necessidade de respeito à segurança
jurídica, à igualdade e à previsibilidade das decisões, bem como que o órgão técnico e o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (no primeiro momento) foram no sentido de
aprovação das contas apenas com a anotação de ressalvas, em ambas as contas prestadas,
não há como se atribuir tratamento jurídico diverso para essas eleições no campo das
prestações de contas.
[não destacado no original]
Com isso, esta Corte posicionou-se no sentido de que, para as Eleições 2018,
não se poderia considerar irregulares, no âmbito da prestação de contas, os eventos de
campanha com distribuição de alimentos a eleitores, como forma de prestigiar o precedente
invocado, a saber o julgamento da prestação de contas de outro candidato, no qual o ponto
sequer foi tratado de forma destacada.
Para finalizar, essa questão – gasto com jantares de campanha realizados por
Fernando Destito Francischini – foi também apreciada em sede de Representação fundada no
artigo 30-A, autuada sob nº 0600002-04, a qual restou assim ementada, na parte que interessa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO POR GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA.
ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/1997. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DEFESA QUE IMPUTA
DESVIO DE FINALIDADE PELO MPE NO AJUIZAMENTO E PARCIALIDADE DO ÓRGÃO
JULGADOR. LEGITIMIDADE DO MPE. INTERESSE PROCESSUAL. REGIME
CONSTITUCIONAL-DEMOCRÁTICO E PROTEÇÃO DO MANDATO OBTIDO NAS URNAS.
GASTO COM REFEIÇÕES EM EVENTO POLÍTICO PARA GRANDE NÚMERO DE
ELEITORES. ILICITUDE. MANIFESTA BOA-FÉ DO CANDIDATO. IRRELEVÂNCIA NO
CONTEXTO DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Realização de jantares para angariação de apoio político de lideranças locais e
representantes de segmentos, sem finalidade de arrecadação de receita para a
campanha. Despesa não autorizada pela legislação de regência. Gasto que se considera
ilícito.
(...)
10. Caso concreto que revela ausência de má-fé do Representado, eis que que a notícia da
realização dos eventos foi espontaneamente trazida pelo candidato na sua prestação de contas,
sendo apresentado o contrato correspondente e também a assunção da dívida pelo partido, sem
contar que os jantares foram oferecidos em restaurante tradicional e muito frequentado, sendo
as notícias correlatas repercutidas nas mídias sociais da campanha.
11. Possivelmente em decorrência de compreensão inadequada do conteúdo das normas que
disciplinam o gasto eleitoral, não apenas o Representado, mas vários outros candidatos
promoveram eventos da mesma natureza, o que também reforça a ideia de que havia a
Num. 8009016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

falsa percepção da licitude dessa despesa, evidenciando que o fornecimento dos jantares
se deu de boa-fé.
12. Ilícito que não é relevante no contexto das eleições não se revela grave a ponto de justificar
a cassação do mandato.
13. Representação julgada improcedente.
Esse entendimento foi adotado à unanimidade pelos membros da Corte em
julgamento realizado no dia 17/10/2019.
Nesse panorama, penso que a Corte possui entendimento firme, válido para as
Eleições 2018, no sentido de ser ilícito o gasto com eventos de campanha com distribuição de
alimentos gratuitamente aos eleitores, mas que essa ilicitude não pode ser declarada no âmbito
da prestação de contas, de sorte que, por esse motivo, não me filio à linha de fundamentação
adotada pelo nobre Relator.
Anoto que alteração do entendimento firmado nesse precedente, válido
especificamente para as Eleições 2018, demanda maioria qualificada na votação, por força do
contido no artigo 263 do Código Eleitoral, in verbis:
Art. 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sôbre questões de
direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços
dos membros do Tribunal.
Destaco ainda e com veemência que esse entendimento, embora de aplicação
obrigatória nas eleições 2018 – ressalvada a hipótese de revisão por maioria qualificada prevista
no dispositivo transcrito – pode e certamente será rediscutido na apreciação das prestações de
contas eleitorais das eleições vindouras, não sendo viável neste momento garantir aos pré-
candidatos que se manterá.
Como já referido en pasant, a resolução TSE aplicável àquelas eleições não prevê
como gastos de campanha, passíveis de pagamento com os recursos públicos e privados
arrecadados, jantares, churrascos e outros eventos com distribuição gratuita de alimentos, e o
mesmo se aplica à resolução aplicável às Eleições 2020.
Forte nesses argumentos, divirjo do e. Relator quanto ao resultado do julgamento,
pois, quanto ao item "a", especificamente em relação às Eleições 2018, a realização de gastos
com evento de campanha no qual houve distribuição de alimentos não constitui motivo para a
desaprovação das contas eleitorais, a fim de preservar a segurança jurídica e nos termos do
artigo 263 do Código Eleitoral.
Todavia, quanto aos itens "b", "c", "d", e, "e", acompanho o e. Relator, para, nos
termos do item "b", determinar "a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na quantia
de R$ 122,61 (cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos)", e item "c", igualmente, "a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais),
na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017".
Dessa forma, observo que a importância total a ser devolvida, no importe de R$
302,61 (trezentos e dois reais e sessenta e um centavos, relativa a recursos do FEFC, cuja
utilização não foi comprovada, representa ínfimo percentual diante do total dos gastos de
campanha, comportando a aplicação do princípio da proporcionalidade, conduzindo à
Num. 8009016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

aprovação das contas com ressalvas, em que pese a obrigação de devolução.
Por fim, encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para análise
das questões objeto de indagação quanto ao item "a" do relatório final, sobre as circunstâncias do
evento e melhor identificação dos seus beneficiários, diante da elevada proporção de recursos
utilizados e baixo resultado eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REDATOR DESIGNADO

VOTO VENCIDO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
A candidata obteve 547 votos e a movimentação financeira da campanha
atingiu R$ 105.400,00 a título de receitas:
Ao final das análises feitas, o setor técnico indicou que algumas
insubsistências foram esclarecidas e apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades: a) realização de “evento de promoção de candidatura”, paga com
recursos do FEFC, sem o atendimento das formalidades exigidas pelo artigo 32, da Res.
TSE nº 23.553; b) omissão de despesa realizada junto ao fornecedor Facebook; c) não
comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC; d) realização de despesa antes
da abertura da conta bancária; e e) realização de gastos em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Passo a analisá-las separadamente.
a) Realização de evento – arrecadação – sem prévia comunicação à
Justiça Eleitoral:
Num. 8009016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Apontada como irregular a realização de evento “de promoção de
candidatura”, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) do FEFC, junto a “LA NONNA
PHINA REFEIÇÕES LTDA.”, sem o atendimento pela prestadora das formalidades
exigidas pelo artigo 32, da Resolução TSE nº 23.553.
Instada a se manifestar a candidata alega que “o jantar foi para promover a
candidata e não para arrecadar fundos” (id. 2369716), aduzindo ainda que a falha não
traria prejuízo à lisura das contas em vista do lançamento do referido evento na presente
prestação de contas.
A matéria esta disciplinada na Seção V, “da Comercialização de Bens e/ou
Serviços e/ou da Promoção de Eventos” - da Resolução TSE nº 23.553, in verbis:
Art. 32. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que se
destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido político ou o candidato
deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à comprovação de
sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e estão sujeitos aos limites legais e à
emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução. (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
§ 2º O montante bruto dos recursos arrecadados deve, antes de sua utilização, ser
depositado na conta bancária específica.
§ 3º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça Eleitoral
poderá nomear, entre seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente credenciados.
§ 4º As despesas e os custos relativos à realização do evento devem ser comprovados por
documentação idônea e respectivos recibos eleitorais, mesmo quando provenientes de
doações de terceiros em espécie, bens ou serviços estimados em dinheiro.
§ 4º As despesas e os custos relativos à realização do evento devem ser comprovados por
documentação idônea, mesmo quando provenientes de doações de terceiros em espécie,
bens ou serviços estimados em dinheiro. (Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)

Da análise do SPCE, a prestadora juntou “contrato de locação e prestação de
serviços” que teve como objeto a contratação de evento para “200 pessoas, (...) mediante
locação do Espaço Gastronômico Ópera de Bambu”, o qual realizado três dias antes do
pleito e cópia do cheque nº 900054, no valor de R$ 4.500,00 que, segundo o item 4.1 do
contrato, garantiu a reserva da data escolhida para o evento (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=f0baebe4-1767-48ce-96ab-
1921210a71ba&inline=true).
Outrossim, da análise do extrato bancário da conta 5740 - FEFC, há a
compensação do referido cheque em 28/09/2018 e indicação de transferência bancária,
Num. 8009016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

no valor de R$ 4.500,00 com identificação de “La Nonna Phina Refeições Ltda.”, em
02/10/2018.
No presente caso, a prestadora deixou de atender as formalidades exigidas
pelo artigo acima citado, inclusive restando ausente a comprovação da prévia
comunicação à Justiça Eleitoral quanto à realização do jantar – que teve despesas no
valor de R$ 9.000,00 de FEFC, correspondente a 9% do total de recursos públicos
recebidos.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. Em que pese conste na presente prestação de contas
o lançamento da despesa referente à realização do evento, o referido lançamento
configurou comunicação tardia, apenas no âmbito do processo de prestação de contas.
No caso dos autos, a ausência da comunicação à Justiça Eleitoral do evento
para angariar recursos significou necessariamente a impossibilidade de prévia
fiscalização da regularidade e transparência do evento, influenciando na incerteza acerca
das fontes de financiamento de campanha e da legalidade do evento.
Em outras palavras, vício de tal natureza acaba por comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, conforme entendimento desta Corte
quando do julgamento de recurso de prestação de contas de candidato referente às
eleições de 2016:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS SOBRAS
FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
3. A comunicação da realização do evento de angariação de recursos deve ser realizada
com antecedência mínima de cinco dias úteis, a teor do contido no inciso I do art. 24 da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
(...)
8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator JOSAFÁ
ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Em relação ao montante utilizado indevidamente, são todos recursos públicos
(FEFC), que exigem a devolução para o Tesouro, na quantia de R$ 9.000,00 na forma do
já citado art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Entendo que tal vício é grave, atingindo 9% do valor das despesas com
Num. 8009016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

recursos do FEFC, tendo o condão de ensejar a desaprovação das contas.

b) Omissão de despesa realizada junto a fornecedor Facebook:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização suposta
omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o Facebook, no valor
total de R$277,39 nota fiscal nº 4327220.
Instada a se manifestar, a candidata esclarece que “o facebook não
disponibiliza todas as notas fiscais, motivo pelo qual não apresentou referido documento,
referente a utilização do montante de R$ 122,61” (id. 6151016).
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 400,00 (quatrocentos reais), com a indicação da forma de pagamento
“manual”, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=7bd5b537-0692-44bb-8b25-
8f3bf2eb5470&inline=true) .
Assim, constata-se que não houve omissão de despesas no Demonstrativo
de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal
correspondente ao valor total do serviço contratado.
Destaco que o pagamento do “boleto” comprova apenas que a candidata
adquiriu créditos junto à rede social para efetuar o impulsionamento de conteúdo. Com
isso, não há prova de que o crédito adquirido foi, efetivamente, utilizado pela candidata
para impulsionar determinado conteúdo eleitoral na plataforma, o que só é provado por
meio da apresentação da nota fiscal correspondente ou do relatório de utilização
disponibilizado pelo site.
Nesse trilhar, friso que a candidata não juntou notas fiscais relativas aos
serviços de impulsionamento. Entretanto, em função do procedimento de circularização,
foi possível aferir, com juízo de certeza, que ela utilizou efetivamente R$ 277,39 dos R$
400,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$ 122,61 (cento e vinte e dois
reais e sessenta e um centavos) sem a devida comprovação de utilização
(correspondente ao montante pago, descontando-se o valor da nota fiscal nº 4327220).
Em relação ao montante não comprovado, são todos recursos públicos
(FEFC), que exigem a devolução para o Tesouro, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
Num. 8009016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 122,61 (cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).
De outra sorte, considerando que o montante envolvido na falha (0,12% dos
recursos do FEFC) é diminuto, aplica-se o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade para apor ressalva neste tópico.

c) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes a
despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento fiscal,
senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha
a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Num. 8009016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Especial de Financiamento de Campanha, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, de início, o setor técnico apontou a ausência de
comprovação de despesas no valor total de R$ 34.307,00, que representariam 34% do
total das dispêndio com recursos do FEFC.
Após a manifestação da prestadora (id. 6151016), aponta o item 7.2 do
parecer técnico conclusivo de id. 6851066 que restaram devidamente identificadas e
satisfatoriamente comprovadas as despesas com os seguintes prestadores, conforme
tabela indicativa do setor técnico:
Porém, permaneceriam sem documentação comprobatória suficiente as
despesas junto:
Num. 8009016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

De início, esclareço que as despesas junto ao “Facebook” e “La Nonna Phina”
já foram analisadas em tópicos individualizados.
Quanto à despesa junto à ANA CAROLINA DE PAULA MEINS ELISEU,
foram apresentadas cópia do contrato de prestação de serviço, cópia dos documentos
pessoais da contratada e cópia do cheque nominal nº 900126 - utilizado para pagamento,
razão pela qual entendo estar devidamente comprovada a despesa (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=773f29b7-59b1-47d6-8dea-
b0816f8f7336&inline=true).
Idêntico raciocínio se aplica ao gasto junto a LUIS ROBERTO COSTA
TAKAKEU, na medida em que foram apresentadas cópia do contrato de prestação de
serviço, cópia dos documentos pessoais do contratado, bem como cópia dos cheques
nominais nº 90034 e 90084 (http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=14876d51-
54b5-4e66-a2dd-ef4cf6c4950b&inline=true).
Com relação à JULIANA DE LIMA PACHECO, a prestadora juntou cópia do
contrato de prestação de serviço, cópia dos documentos pessoais da contratada, mas não
apresentou cópia do cheque, tampouco recibo, e a contraparte no extrato eletrônico para
o
c h e q u e
n º
9 0 0 0 4 7
é
J A D H E
C
D E
J E S U S
P I N T O
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=76f2b427-ea11-4206-9243-
6117500d7547&inline=true).
Das despesas acima listadas, não foram apresentados recibos, restando
insuficientemente comprovadas, em desacordo com os requisitos do artigo 63, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “
recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços”, não cabendo ao
prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente
quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, a despesa acima indicada ainda carece de comprovação.
Num. 8009016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, mister a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), na forma do art. 82, §
1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que inexpressiva a quantia irregular.

d) Realização de despesa antes da abertura da cota bancária:
Aponta, o Parecer Conclusivo, que a candidata realizou despesas após a
concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta bancária, o que é
vedado pelo inciso III do artigo 3º e 38 da Resolução TSE nº 23.553/2017, inconsistência
no quadro a seguir:
Os dispositivos referidos apresentam as seguintes redações:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e
(...)
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º desta
resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde
que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.
Nesse contexto, a realização de despesas antes do requerimento do registro
da candidatura pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da execução
Num. 8009016 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

tempestiva das medidas de controle, transparência e fiscalização, mormente quando os
recursos utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
Da análise dos documentos colacionados, é possível se aferir que as
despesas ora questionadas não afrontam o disposto no artigo 38 da Resolução TSE nº
23.553, uma vez que foram contratadas após o pedido de registro de candidatura e os
pagamentos foram efetuados com recursos que transitaram pela conta bancária de
campanha, não havendo qualquer irregularidade a ser ressalvada nesse ponto.

e) Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, contrariando o que
dispõe o artigo 50, §6º, da Res. TSE 23.553:
De acordo com o artigo 50, § 4º, Resolução TSE nº. 23.355 que “a prestação
de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano”.
O § 6º, do referido artigo, define que “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.
Nesse contexto, a não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, em especial, quando houver a frustração da
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização.
No caso em apreço, não há qualquer demonstração de que a falha tenha,
efetivamente, comprometido a adequada análise global das contas, pois todas as receitas
e despesas foram declaradas na prestação de contas final, permitindo, dessa forma, a
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Observo, ainda, que o próprio setor técnico deste Tribunal opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à
análise.
Outrossim, esse também é entendimento jurisprudencial consolidado, confira-
se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS EM
72 HORAS OU APÓS O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES E OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHAS FORMAIS. NÃO
COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE NEM DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A MODIFICAÇÃO DO QUE CONCLUÍDO PELA CORTE DE
ORIGEM PRESSUPÕE QUE SE REALIZE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
Num. 8009016 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

PROBATÓRIO, EM AFRONTA A SÚMULA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese, o TRE/PE compreendeu que as contas do agravado devem ser aprovadas
com ressalvas, haja vista as impropriedades indicadas serem de natureza formal, pois, na
espécie, as informações que, de início, estavam omissas na prestação de contas parcial,
foram trazidas aos autos por meio da prestação de contas parcial retificadora.
(...)
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 2034, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 208, Data 18/10/2018, Página 50/51)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSDC - CAMPANHA
ELEITORAL DE 2016 - RESOLUÇÃO Nº 23.463/15 DO C. TSE - OMISSÃO DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA VERSÃO
FINAL DAS CONTAS - OMISSÃO DE RECEITAS ESTIMADAS EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO IMPEDIRAM A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - SUPERAÇÃO PELA ANOTAÇÃO DE RESSALVAS -
CONTAS JULGADAS APROVADAS, COM RESSALVAS.
(...)
3. A omissão de receitas estimadas em dinheiro na prestação de contas parcial que,
posteriormente, é integralmente informada na prestação de contas final caracteriza
irregularidade nas contas, mas não impede a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral de forma
que é possível a aprovação das contas desde que apostas as necessárias ressalvas.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PC n 59672 PR, ACÓRDÃO n 53589 de 07/11/2017, Relator(a) PEDRO LUÍS
SANSON CORAT, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/11/2017)

De outro lado, em acesso ao sistema SPCE, constata-se que foi efetuado o
devido registro da realização dos gastos na prestação de contas final junto a Fernando
Tosi Yokoyama, Ana Carolina Silva Pereira, Luis Carlos Gimenes Borasca, Meire Lemes
Salvador, Alesandra Rodrigues da Rocha, Emelly Cardoso de Bastiani, Cleonice de
Oliveira Pereira, Ketlyn Berger, G2 Contabilidade e Administradora de Condomínios Ltda.
ME, Jaconias Rodrigues da Silva Filho, Bruna da Silva Martins Tscha, Ludilaine Lealdino
Mizael, Ana Carolina de Paula Meins Eliseu, Maria Aparecida Moreira dos Passos, Paulo
Kania Lenzi, Gisele Meisn, Norma H Pereira dos Santos Augusto, Andressa Andrade da
Silva, Franciele dos santos Augusinhaki, Danielli Lemes da Silva, Veridiane Stange d
Almeida, Daiane Ribeiro Hack, Patricia Denzer da Silva, Beatriz Mendonça Silva, Paulo
da Silva Manini, Ricardo Zanata Miranda, Leopoldo Valente, Antonio Elio de Paula,
Kauana Puglia Bandeira, Jennyfer Nadine Pereira da Costa, Amanda de Oliveira dos
Santos, Weverson Araujo da Silva Lopes, Rafael Azevedo Perich e Veronica Stonge de
Num. 8009016 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

Almeida Ramos, sendo possível concluir que essa falha não impediu a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral, o que atrai a necessidade tão somente de aposição de ressalva.
Destarte, por entender que a irregularidade indicada no item “a” é grave e
compromete a apreciação das contas, na esteira da manifestação da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas da candidata, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Assim, considerando que as falhas apontadas comprometem a regularidade
das contas, acolho a manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido
de se desaprovar as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por IARA LEMES
DA SILVA, determinando à prestadora, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 9.302,61
(nove mil, trezentos e dois reais e sessenta e um centavos).
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Prestação de Contas de candidata ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2018. Uma das insubsistências apontadas pela unidade técnica foi considerada grave
pelo e. relator, ensejando a desaprovação das contas e a determinação de devolução do
numerário correspondente ao Tesouro Nacional. Trata-se da realização de um evento lançado
como “promoção de candidatura”, no restaurante “LA NONNA PHINA REFEIÇÕES LTDA.”, ao
custo de R$ 9.000,00, pagos com verbas do FEFC. A candidata apresentou “contrato de locação
e prestação de serviços” cujo objeto foi a contratação de evento para “200 pessoas [...] mediante
locação do ESPAÇO GASTRONÔMICO ÓPERA DE BAMBU”, realizado três dias antes do pleito.
O fundamento do voto é o art. 32, I da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 32. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos
que se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido político ou
o candidato deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
[...]
Num. 8009016 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

2. Ocorre que o comando normativo é destinado apenas aos eventos que se
destinam a arrecadar fundos e, no caso em exame, não há nenhuma indicação nesse sentido.
Pelo contrário, a candidata informou que “o jantar foi para promover a candidata e não para
arrecadar fundos” (id. 2369716).
Assim, se não houve arrecadação de fundos no evento, considero que a candidata
estava, de fato, dispensada da prévia comunicação, à Justiça Eleitoral, acerca da sua realização.
3. Superado esse ponto, outro que merece atenção é a possibilidade de realização
de gastos com alimentos servidos em eventos de campanha.
Nesse ambiente, considero que a alteração legislativa promovida pela Lei nº
11.300/2006 no art. 26 da Lei nº 9.504/1997 teve a finalidade de transformar o rol aberto daquele
artigo em fechado.
No entanto, a despeito disso, vislumbro que a despesa com a promoção de evento –
ainda que com fornecimento de alimentação – se amolda aos incisos III e IX do art. 26 da Lei nº
9.504/1997, que possuem o seguinte teor:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
[...]
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
[...]
IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
[...]
Na espécie, o contrato abrangeu, além da refeição, o comprometimento do espaço
com a instalação de infraestrutura suficiente para a realização do referido evento político.
De conseguinte, o fornecimento de refeição em um evento político destinado a
eleitores, mas também a apoiadores e trabalhadores da campanha, per si, não constitui um gasto
ilícito de campanha, porquanto inserido no contexto das despesas descritas no art. 26, III e IX da
Lei das Eleições, anteriormente reproduzidas.
Se a alimentação faz parte do evento, destinando-se apenas a proporcionar conforto
aos participantes e não como o atrativo, deve ser considerada albergada na referida norma
permissiva, juntamente com a estrutura necessária, convites e outras despesas inerentes à
realização do evento.
Entendimento diverso dar-se-ia se a refeição funcionasse como chamariz aos
eleitores, caso em que o fato mereceria apreciação sob a perspectiva da compra de votos ou
abuso do poder econômico. Entretanto, não há notícia a esse respeito, até porque o espaço de
Num. 8009016 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

apuração seria outro, fora do âmbito da prestação de contas.
Registro, por oportuno, que não compartilho do entendimento de que a interpretação
a contrário senso do art. 23, § 4º, V da Lei das Eleições – que autoriza a promoção de jantares
para a arrecadação de recursos à campanha eleitoral – levaria a uma negação de qualquer outra
forma de fornecimento de alimentos em eventos de campanha. A meu ver, a norma em questão
não é impeditiva. Vale dizer, o fato do art. 23, § 4º, V da Lei nº 9.504/1997 permitir a arrecadação
de recursos por meio da promoção de jantares não significa que um gasto dessa natureza, mas
não com a finalidade de arrecadação de recursos, seja vedado. Isso porque a regra trata
exclusivamente da arrecadação de recursos, ao passo que o art. 26 diz respeito à contratação de
gastos, não havendo norma proibitiva específica.
4. Por derradeiro, mesmo que superadas as questões anteriormente levantadas,
considero importante garantir a estabilidade da jurisprudência desta Corte já formada para as
eleições de 2018, conforme bem pontuou o e. Juiz THIAGO PAIVA DOS SANTOS na segunda
parte do seu voto.
5. Diante do exposto, ousando divergir do e. relator quanto à solução alcançada no
item a do seu voto, mas acompanhando-o no remanescente, voto pela aprovação das contas da
candidata com ressalvas.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

DECLARAÇÃO DE VOTO

RELATÓRIO
Por brevidade, adoto o relatório exarado no voto condutor.

VOTO
1.Inicialmente, ressalto que acompanho integralmente o ilustre relator no tocante às
considerações e determinações de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional impostas na
apreciação das irregularidades descritas nas alíneas: b) omissão de despesa realizada junto ao
fornecedor Facebook; c) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC; d)
realização de despesa antes da aberturada conta bancária e e) realização de gastos em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Res. TSE nº23.553/17.
2.Neste sentido, quanto a não comprovação de despesas realizadas com o FEFC, no valor de
R$180,00, e a omissão de despesa junto ao Facebook, no montante de R$122,61, impõe-se a
determinação de recolhimento aos cofres públicos do Tesouro Nacional do valor total de
R$302,61.
3.Contudo, analisando os autos e as ponderações havidas quando iniciado seu julgamento,
Num. 8009016 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

especialmente a divergência aberta pelo Dr Thiago Paiva dos Santos, deixo de acompanhar as
considerações trazidas quanto a alínea “a” – realização de evento de arrecadação de recursos
sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral.
4.Com efeito, esta irregularidade refere-se, segundo declaração da própria prestadora, à
realização de evento para a promoção de sua candidatura, o que de fato, não encontra previsão
na legislação eleitoral, estando disposto no art. 32 da Resolução TSE nº23.553/17 apenas
aqueles para a arrecadação de recursos. O evento foi integralmente custeado pela requerente,
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem
qualquer contrapartida dos eleitores presentes.
5.Ademais, como ressaltado no voto condutor, fazendo-se uma analogia com o referido art. 32, I,
§4º, que versa sobre os eventos para arrecadação de recursos para campanha eleitoral, a
realização de tal evento deve ser precedida de comunicação à Justiça Eleitoral, com
antecedência de 05 dias úteis de sua realização, a fim de lhe facultar a fiscalização da
regularidade do evento. No caso em tela, tal comunicação não ocorreu.
6.Assiste razão ao ilustre relator quando afirma que “No caso dos autos, a ausência da
comunicação à Justiça Eleitoral do evento para angariar recursos significou necessariamente a
impossibilidade de prévia fiscalização da regularidade e transparência do evento, influenciando na
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha e da legalidade do evento”,
frustrando, por completo, a fiscalização tempestiva do evento pela Justiça Eleitoral.
7.Desta forma, entendo que a irregularidade possui gravidade bastante a ensejar a desaprovação
das contas, ainda mais quando os recursos utilizados para sua realização foram de origem
pública.
8.Ademais, a licitude ou não do evento, bem como os indícios de fraude na utilização de recursos
oriundos do FEFC, especialmente aquela parcela legalmente destinada às candidaturas
femininas para emprego exclusivo nessas, devem ser apuradas pelas ações cabíveis, razão por
que proponho a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
9.Contudo, inobstante a severidade do apontamento, conforme trazido pelo voto divergente do Dr
Thiago Paiva, esta Corte Eleitoral, esta Corte Eleitoral já firmou entendimento para o julgamento
das prestações de contas relativas às Eleições de 2018, no sentido da possibilidade de aposição
de ressalvas às contas quando se tratar de eventos realizados para a promoção e divulgação de
candidaturas.
10.Naquele precedente - Prestação de Contas nº 0603006-83.6.16.0000, em que figurava como
Requerente Fernando Destito Francischini – a corte eleitoral, por apertada maioria, decidiu dar
tratamento isonômico a outro julgado anteriormente, qual seja a Prestação de Contas nº
0603004-16.2018.6.16.0000 de Ney Leprevost Neto, cuja irregularidade remanescente relativa a
eventos para divulgação e promoção de candidatura foi apreciada com a aprovação das contas
com ressalvas. Com efeito, apurou-se em ambos os casos situação semelhante a estes autos,
vez que ser tratava de eventos para divulgação de candidatura e não arrecadação de recursos,
em que também foram realizados jantares, tendo sido custeado pelo candidato o local e a
alimentação, assim como aqui.
11.Vale ressaltar que não participei do julgamento do mérito de ambas prestações de contas,
quando as contas de Fernando Destito Francischini foram julgadas desaprovadas, mas apenas
dos segundos embargos quando a Corte entendeu, por maioria, pelo acolhimento dos
declaratórios com efeitos infringentes para aprovar as contas com ressalvas. Nessa oportunidade
restei vencido, juntamente com o Des. Tito Campos de Paula, acompanhando a divergência
aberta pelo Des. Luiz Fernando Wonk Penteado pelo não cabimento dos embargos para
Num. 8009016 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892

alegação de contradição externa ao acórdão, mantendo a desaprovação das contas.
12.Nesta seara, a despeito do posicionamento pessoal de que a irregularidade se reveste de
gravidade suficiente para ensejar, sozinha, a desaprovação das contas, entendo que assiste
razão ao Dr Thiago Paiva no que pertine a necessidade de se dar tratamento equitativo às
prestações de contas relativas às eleições gerais de 2018. Assim, tratando-se de casos cujas
irregularidades são deveras semelhantes àquelas já julgadas por maioria neste Regional,
merecem a mesma apreciação, qual seja a de que a realização de eventos para a promoção ou
divulgação da candidatura, através de jantares custeados integralmente pelos candidatos, são
causas de aposição de ressalva às contas.
13.Reforço que este entendimento não produz efeitos futuros para as próximas campanhas,
devendo ser rediscutido e aprimorado quando da apreciação das prestações de contas relativas
às eleições de 2020.
14.Pelas razões acima expendidas, pedindo vênia ao ilustre relator, voto no sentido de
acompanhar a divergência aberta pelo Dr. Thiago Paiva.

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
JUIZ MEMBRO EFETIVO

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602616-16.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: IARA LEMES DA SILVA -
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR091949

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator
Designado, Thiago Paiva dos Santos. Vencido o Relator. Declararam votos os Juízes Carlos
Alberto Costa Ritzmann e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.05.2020.
Num. 8009016 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2020 18:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060315084616900000007564892
Número do documento: 20060315084616900000007564892